Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-91.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001510-91.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), PERIN SMANIOTTO & SMANIOTTO LTDA - ME - CNPJ: 36.958.288/0001-59 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DENOAR SMANIOTTO - CPF: 555.095.339-00 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DENOAR SMANIOTTO - CPF: 555.095.339-00 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), PERIN SMANIOTTO & SMANIOTTO LTDA - ME - CNPJ: 36.958.288/0001-59 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARINES PERIN SMANIOTTO - CPF: 575.013.869-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo regimental, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de omissão ou contradição ao deixar de examinar adequadamente a fixação de honorários por equidade e a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada.

4. Inexiste omissão ou contradição entre os fundamentos e o dispositivo, sendo a insurgência mero inconformismo com a solução adotada.

5. Não se vislumbra qualquer dos vícios autorizadores dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que enseja embargos é interna ao julgado, não se confundindo com contrariedade à tese da parte ou a outros precedentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0001510-91.2013.8.11.0040, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação do executado e a apresentação de defesa, motivo pelo qual não se aplica o artigo 26, da LEF.

4. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153) estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do artigo 85, §5.o, do CPC, sendo inaplicável a equidade (Tema 1076, do STJ).

6. O Tema 1255, do STF, que discute a fixação dos honorários por equidade, não determinou a suspensão dos processos, não havendo impedimento para a aplicação das regras do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5o e 90, §4o; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1076; STF, RE 1.412.069 (Tema 1255)
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois, não ponderou todas as questões suscitadas.

Afirma que
“considerando que inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do (a) executado (a), o valor da causa expresso na CDA não pode ser utilizado como parâmetro para fins de eventual arbitramento dos honorários advocatícios, o que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por corolário, a apreciação equitativa nos termos previstos no § 8o do art. 85 do CPC/2015”.

Narra que
“deve ser repisado o fato de que a concordância do exequente em não dar indevido prosseguimento ao feito é circunstância relevante, que não passou despercebida pelo legislador do novel Código de Processo Civil, prelecionando a
redução dos honorários pela metade
nos casos em que há um reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação pretendida, senão vejamos: (...)”.

Ao final,
“(...)requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, por tempestivos e próprios, para dar-lhes PROVIMENTO, para a supressão da omissão e/ou eliminação da contradição,
para que sejam os honorários advocatícios adequados à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8o, do NCPC, bem como os termos do art. 90, §4o, do CPC, sendo também os honorários reduzidos pela metade
”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID. 285096392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0001510-91.2013.8.11.0040, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria analisado de forma adequada a fixação de honorários por equidade e redução destes nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão e contradição, pelos motivos que passo a expor a seguir.

Rememora-se que, o cancelamento da CDA ocorreu apenas em 26.12.2016 (ID. 1695164), após o ajuizamento da execução fiscal (27.02.2013) e apresentação da exceção de pré-executividade (ID. 22.01.2015 – ID. 1695164).

Ademais, como consignado no recurso anteriormente analisado, tem-se que no presente caso não se aplica o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, pois a isenção só é aplicável quando a execução é extinta antes da citação do devedor ou quando este não apresenta defesa.

Além disso, não são cabíveis a fixação dos honorários por equidade, uma vez que o valor da causa afasta a sua incidência.

Outrossim, não havendo reconhecimento de plano da procedência dos pedidos, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Igualmente, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025